Tribunal: TJSP
Processo: 1000662-91.2019.8.26.0547
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Hipótese em que todos os aspectos imprescindíveis à solução da controvérsia foram analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em consonância com o entendimento da E. Turma Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.